Tribunal: TJSP
Processo: 2029096-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029096-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIBELI
ORTIZ
BESELGA,
é
agravado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
SOCRATES
E
ARCHIMEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029096-31.2020.8.26.0000 -Voto no 36.158-pg
2
VOTO No 36.158
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029096-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SIBELI ORTIZ BESELGA
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
SOCRATES
E
ARCHIMEDES
JUIZ: JULIANA PITELLI DA GUIA
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Fase de
cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade.
Excesso de execução. Matéria que pode ser alegada em
sede de exceção de pré-executividade apenas excepcionalmente, quando o excesso é notório,
prescindindo de dilação probatória. Situação inocorrente
na espécie.
Recurso não provido.

Condômina
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 33 que, nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de
pré-executividade por ela ofertada.
A agravante sustenta, em síntese, o
excesso de execução na medida em que a agravada está cobrando parcelas
após a prolação da sentença e acena com o cabimento do princípio da
economia processual. Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Ausente
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo, o recurso foi processado em seu regular efeito.
É o relatório.
Inicialmente, é de rigor salientar que o
pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita fica deferido apenas
para apreciação deste agravo, não produzindo efeito em primeiro grau, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029096-31.2020.8.26.0000 -Voto no 36.158-pg
3
pena de indevida supressão de um grau de jurisdição, eis que não há notícia
de apreciação de pedido idêntico naquela instância.
Superado esse ponto, o recurso não
comporta provimento.
A
exceção
de
pré-executividade
somente é cabível em casos excepcionais, com a finalidade evitar eventual
constrição patrimonial do devedor originada em título evidentemente nulo.
Assim, sua admissibilidade restringe-se somente às nulidades que podem ser
declaradas de ofício.
Não se desconhece que a jurisprudência
admite, excepcionalmente, a arguição de excesso de execução em sede de
exceção de pré-executividade, quando o excesso é notório, prescindido de
dilação probatória.
No caso concreto, porém, o manejo de
exceção de pré-executividade revela-se incabível, porquanto não identificado
em cognição sumária o alegado excesso de execução, porquanto a inclusão de
quotas condominiais posteriores a sentença encontra respaldo no art. 323, do
CPC.
Ademais, como bem registrou a i.
Magistrada de primeiro grau, “as matérias trazidas pela
executada/excipiente, na petição de fls. 89/97, não podem ser
analisadas na presente via, pois claramente exigem dilação
probatória. Discute a essência do título executivo e valores
cobrados”.
Conclusivamente,
os
argumentos
desenvolvidos nas razões recursais não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida, que fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029096-31.2020.8.26.0000 -Voto no 36.158-pg
4
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator